Tribunal: CARF
Processo: 13840.000347/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13840.000347/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.527 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
INDUSTRIA METALURGICA MOGIANA LTDA.- E.P.P.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITOS COM A
FAZENDA NACIONAL COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM REVISÃO DE OFÍCIO.
Tendo os débitos que motivaram o indeferimento de opção ao Simples sido
declarados prescritos pela PGFN e pela Delegacia da RFB em procedimento de
revisão de ofício, há que se reconhecer o direito da empresa em aderir ao
sistema Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13840.000347/2010-92
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.527 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000347/2010-92

A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples
Nacional indeferido tendo em vista a existência dos débitos previdenciários nos. 30013066-0 e
31901022-8, cuja exigibilidade não estava suspensa, nos termos da Lei Complementar no 123, de
14/12/2006, art. 17, inciso V, conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional com data de registro em 31/03/2010 (fls. 14).
Apresentou manifestação de inconformidade em 13/05/2010 (fls. 03-05),
alegando, em síntese, que desconhecia a origem do débito no 30013066-0, pois nunca foi
intimada e/ou notificada e só tomou conhecimento quando o débito já estava suspenso, conforme
relatórios de restrições para emissão de CND, em anexo. Com relação ao débito no 31901022-8,
argumentou que deveria ter sido cancelado, pois preenche os requisitos da Medida Provisória
449/2008, art. 14, transformada na Lei 11.941/2009, já que em 07/12/2009 o valor consolidado
era de R$ 3.313,78 de acordo com relatório da PFN.
Em sessão de 20 de maio de 2014( e-fls. 41) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL.
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL
COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não
comprova que sua exigibilidade está suspensa, não pode ingressar no Simples
Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 48 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
A recorrente reafirma que o débito previdenciário no 30013066-0 não lhe é devido
por se tratar de outra pessoa jurídica. Alega que a peticionou a PGFN no sentido de cancelar a
CDA de inscrição do débito mas obteve como resposta a afirmação de que o débito já estava
extinto.
Ao final, pede a procedência do seu recurso.
É o relatório.

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.527 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000347/2010-92

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser deferido.
Restou pendente de análise na presente lide o débito DebCad 30.013.066-0. A
DRJ afirmou que o débito “não teve a sua exigibilidade suspensa, apenas a execução, que
poderá ser retomada a qualquer tempo, enquanto não ocorrida a prescrição, nos referidos
termos legais”.
Entendo que a questão foi resolvida pela Delegacia da Receita Federal em Limeira
SP nos autos do PAF 13840.000435/2009-51, onde foi realizado um procedimento de revisão
de ofício.
Mesmo considerando que é inquestionável que a discussão administrativa quanto
à impugnação contra o indeferimento de opção ao Simples já se encontrava sob a jurisdição deste
CARF quando foi elaborada a revisão de ofício (02/08/2017), visto que o recurso Voluntário foi
protocolado em 17/06/2014, entendo que a DRF Limeira SP confirmou os argumentos
apresentados pela recorrente nos seus recursos em primeiro e em segundo grau.
Nas suas e-fls. 93/94 do PAF 13840.000435/2009-51 a unidade de origem
confirmou que o débito n.o 30.013.066-0 foi declarado extinto em data anterior a 31/01/2009
tendo como base a declaração da própria PSFN Campinas:
“7. A PSFN/Campinas informou o DebCad n.o 31.901.022-8 deveria ter sido
remitido pelo artigo 14 da MP 449/2008 o que significaria que em 31.01.2009 não
poderia ter sido causa do indeferimento da opção e assim se encontra desde 09/2010.
8. Na consulta ao histórico de solicitações pelo Simples Nacional foi verificado
que a opção realizada em 2010 foi indeferida, pois além da pendência anterior,
também havia o DebCad 30.013.066-0. Em 2011, havia pendências também com a
Unidade da Federação.
9. Num dos despachos da PSFN/Campinas consta que o DebCad n.o
30.013.066-0 foi extinto por prescrição em data anterior à 31.01.2009.
10. Assim, verifica-se que as duas inscrições em dívida ativa, que impediram o
retorno da contribuinte ao Simples Nacional nos anos-calendário de 2009 e 2010, não
subsistiram e permitiriam sua inclusão neste período.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.527 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000347/2010-92

11. No entanto, a existência de pendências com a Unidade da Federação
impedem sua permanência a partir do ano-calendário de 2011.
Conclusão
12. Verificado que os débitos que impediram o reingresso no Simples Nacional
nos anos-calendário de 2009 e 2010 não eram devidos, proponho a revisão de ofício
do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, com a inclusão da
contribuinte no período de 2009 e 2010.” (e-fls. 93/94 do PAF 13840.000435/2009-
51)
Portanto, diante da constatação da DRF Limeira de que o débito DebCad
30.013.066-0 não era de fato impeditivo à opção do simples, voto pelo deferimento do recurso
voluntário.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital